Tribunal: TJES
Processo: 5018644-59.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018644-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: MARCIO DE MELO AMORIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018644-59.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO
: MARCIO DE MELO AMORIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O autor Márcio ajuizou esta demanda (ID 44695742) almejando a condenação da ré no que se refere ao pagamento de R$6.024,00 a título de reparação por danos materiais e R$15.000,00 atinente à compensação por danos morais, sob o fundamento de que: se matriculou no curso de Direito na Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá no ano de 2016; os valores das mensalidades foram adimplidos em 100% pelo programa que financia cursos superiores não gratuitos, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES); em um período do ano de 2017 os pagamentos foram suspensos pelo FIES; a ré exigiu o pagamento das mensalidades como condição para realização de rematrícula ao curso; não restou escolha ao requerente senão arcar, a suas expensas, com o valor integral do semestre (R$ 6.024,00); 20 dias após o pagamento, o FIES efetuou o pagamento da mesma quantia que foi exigida do autor; solicitou o estorno do valor pago mas a ré disse que o reembolso só poderia ser realizado após a finalização do curso; ao encerrar o curso, pediu o reembolso mas a ré disse que precisaria de um comprovante de encerramento do contrato com o FIES, embora esse contrato sequer exista; tentou resolver a questão de forma extrajudicial por diversas vezes mas até o momento não conseguiu a restituição pretendida etc. ”.
Assim, pugnou pela restituição das mensalidades pagas e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual o Réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição de ensino superior tem a obrigação de restituir ao aluno os valores pagos em duplicidade após o repasse dos recursos pelo FIES.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O julgador primitivo, verificou, acertadamente, a ocorrência de pagamentos em duplicidade das semestralidades do curso de Direito, que foram efetuadas tanto pelo educando quanto, posteriormente, pela Caixa Econômica Federal (CEF), por meio do programa FIES, contratado pelo autor, constatando que
“[...] o Ministério da Educação - MEC deixou claro que é a Instituição de Ensino quem deve ressarcir o estudante em casos como o dos autos. O autor comprovou (ID 44743955) que desde o ano de 2020 vem tentando obter o reembolso, contudo, a ré tem indeferido o pedido. Já o documento de ID 44743151 demonstra que a ré se negou a fazer o reembolso do valor pago pelo autor, sob o fundamento de que ele não apresentou o “Termo de Encerramento”. Ora, conforme bem assegura o artigo 5º, II da Constituição Federal, uma pessoa só pode ser compelida a fazer algo se assim determinar a lei. No caso em tela a ré não demonstrou embasamento normativo para o condicionamento que ela fez. Conforme se visualiza do documento de ID 44743152, percebe-se que a própria ré declarou que o autor pagou o valor total de R$5.066,61, conforme discriminado na declaração. Já o documento de ID 44743978 também denota que o autor formulou o requerimento de reembolso perante a ré e entregou os documentos solicitados.”.
Diante disso, é de rigor a devolução do montante indicado pelo autor, sob pena de enriquecimento ilícito às custas do contratante.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)